Tribunal: TJSP
Processo: 2023474-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE, CASO NÃO ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO, HAVERIA RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO QUE PRECISA ESTAR GARANTIDA. EMBARGOS QUE, COMO REGRA, SÃO RECEBIDOS SEM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 919, CAPUT, DO CPC.
Recurso improvido.